Tribunal: TJSP
Processo: 1516237-69.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C.C. § 4o, DA LEI 11.343/2006). RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA - DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM PROVADAS – DEPOIMENTOS DE AGENTE POLICIAL REVESTIDO DE CREDIBILIDADE – NEGATIVA DO RECORRENTE QUE RESTOU ISOLADA - DESNECESSIDADE, PARA A

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C.C. § 4o, DA LEI 11.343/2006). RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA - DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM PROVADAS – DEPOIMENTOS DE AGENTE POLICIAL REVESTIDO DE CREDIBILIDADE – NEGATIVA DO RECORRENTE QUE RESTOU ISOLADA - DESNECESSIDADE, PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO, DA PRÁTICA DE ATOS DE MERCANCIA – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES – BEM ESCOLHIDO O REGIME INICIAL E REVELANDO-SE INADMISSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.